Tribunal: TJDFT
Processo: 0729947-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0729947-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: LUIZ ALVES DE CARVALHO, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Ciente da rejeição da impugnação (ofício ID 26632355). Aguarde-se o prazo para cumprimento da certidão ID 26486374, referente à apresentação de manifestação e cálculos de superpreferência ao credor LUIZ ALVES DE CARVALHO. Publique-se. Brasília, 25 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac